Tribunal: STF
Processo: EP 50
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de OSMAR HILEBRAND, decorrente da Ação Penal 1.426/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/4/2024 (eDoc. 59), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 60). 



    Em 15/10/2025 e 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 177 (cento e setenta e sete) dias, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024 (eDoc. 163); e 136 (cento e trinta e seis) dias, em razão de atividade laboral; bem como indeferi a remição pela conclusão de cursos profissionalizantes (eDoc. 179).



    O Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG encaminhou ofício com o atestado de pena a cumprir - elaborado em 31/10/2025 -, do reeducando OSMAR HILEBRAND, informando que o sentenciado possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de pena, totalizando 1.052 (mil e cinquenta e dois) dias (eDocs. 184-185).



    Em 7/11/2025, OSMAR HILEBRAND interpôs Agravo Regimental em face da decisão por meio da qual indeferi remição pela conclusão dos cursos profissionalizantes, pois ausentes os requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e do art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ (eDoc. 188).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “para que seja retificado o atestado de pena a cumprir pelo apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984)” (eDoc. 193).



    Em 12/11/2025, determinei ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG para que retificasse o Atestado de Pena a Cumprir do condenado OSMAR HILEBRAND, em cumprimento à cota ministerial (eDoc. 195).



    Em 17/11/2025, o referido juízo juntou aos autos o respectivo Atestado de Pena a Cumprir, devidamente retificado (eDoc. 200).



    A Defesa de OSMAR HILEBRAND afirmou que o apenado possui direito à remição da pena imposta, em razão de atividade laborativa realizada nos meses de setembro e outubro do ano vigente (eDoc. 202).



    De acordo com o atestado de pena, emitido em 14/11/2025, OSMAR HILEBRAND, com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido, até o momento, 2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias, dos quais foram remidos 177 (cento e setenta e sete) dias, em razão de estudo e 136 (cento e trinta e seis) dias, em razão de atividade laborativa (eDoc. 201).



    Em manifestação de 9/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela remição de oito dias de sua pena, em razão do trabalho realizado pelo apenado no estabelecimento penal, no total de vinte e seis dias de trabalho no mês de outubro de 2025 (eDoc. 207). 



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no canteiro interno da unidade prisional, totalizando 26 dias trabalhados. 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 8 (oito) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 207):



    A remição da pena pelo trabalho depende da comprovação da atividade laboral realizada pelo apenado, com o cumprimento da jornada diária no local estabelecido, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal, para que a cada três dias de trabalho seja remido um dia de pena.



    Na hipótese, o Presídio de Monte Castelo/MG atestou o desenvolvimento de atividades laborais no período de setembro e outubro de 2025, consistentes em serviços de artesanato realizados no estabelecimento penal. Ao todo, foram contabilizados 52 dias trabalho, sendo 26 dias no mês de setembro e 26 dias no mês de outubro de 2025. Foi anexada folha de ponto, na qual consta o registro de seis horas de trabalho diário e um dia de descanso na semana12 . 



    O apenado pretende obter 17 dias de remição por 52 dias trabalhados, em setembro (26 dias) e outubro de 2025 setembro (26 dias). Entretanto, Osmar Hilebrand já obteve a remição de 26 dias relativas ao mês de setembro13. Assim, resta pendente apenas o cômputo do mês de outubro, que resulta na remição de 8 dias, diante dos 26 dias trabalhados. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado Osmar Hilebrand à remição de oito dias de sua pena, em razão do trabalho realizado por ele no estabelecimento penal, no total de vinte e seis dias de trabalho no mês de outubro de 2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 8 (oito) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG para que determine ao Presídio de Monte Carmelo/MG, encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os documentos comprobatórios relativos ao trabalho realizado pelo apenado, incluindo a jornada diária exercida.



    Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente